Tribunal: TJSP
Processo: 2101293-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial. Instrumento particular de venda e compra de imóvel, com financiamento mediante alienação fiduciária. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando à suspensão dos efeitos dos leilões designados. INCONFORMISMO dos autores deduzido no Recurso. EXAME: Devedores fiduciantes que admitem a inadimplência. Não configuração

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial. Instrumento particular de venda e compra de imóvel, com financiamento mediante alienação fiduciária. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando à suspensão dos efeitos dos leilões designados. INCONFORMISMO dos autores deduzido no Recurso. EXAME: Devedores fiduciantes que admitem a inadimplência. Não configuração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Questão que demanda dilação probatória. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*